Tribunal: STF
Processo: RHC 58852
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-06-09
Data de publicação: 1981-06-09

Ementa:
Crime de denunciação caluniosa. Tipicidade penal. - Elementos constantes da denúncia que oferecem indícios suficientes à propositura da acusação. Aspecto subjetivo, atinente a atipia criminal, que não se apresenta com a evidência necessária a comprometer a ação penal, por falta de justa causa. 
Recurso de habeas corpus improvido.